Tribunal: TJSP
Processo: 1504225-74.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1504225-74.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EDUARDO OLIVEIRA MARIANO, Interessados RAFAEL DA SILVA NOGUEIRA,
JOSÉ LUCAS NETO VINHAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM os
Embargos, nos termos e limites acima especificados. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504225-74.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 51.502
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1504225-74.2019.8.26.0114/50000
COMARCA DE CAMPINAS - 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: EDUARDO OLIVEIRA MARIANO
EMBARGADA: COLENDA 6a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
V O T O No 51.502
São Embargos de Declaração, opostos contra o V.
Acórdão de fls. 423/428. Por tal meio, o embargante diz que seria o caso de
afastamento da qualificadora prevista no artigo 157, parágrafo 2o-A, do Estatuto
Repressivo.
É o relatório.
O reclamo procede.
Segundo consta da denúncia, EDUARDO OLIVEIRA
MARIANO, JOSÉ LUCAS NETO VINHAS e RAFAEL DA SILVA NOGUEIRA
praticaram o roubo no dia 23 de abril de 2018, data da promulgação da Lei no
13.654/2018, que introduziu o artigo 157, parágrafo 2o-A, no Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504225-74.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 51.502
3
Todavia, esse diploma legal só foi publicado no dia
seguinte, 24 de abril de 2018, quando, então, entrou em vigor.
Diante disso, e nos termos do artigo 580 do Estatuto de
Rito, faço a adequação das reprimendas dos réus.
Verifico que as penas-base foram fixadas acima do
mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de
11 dias-multa, no limiar, e assim devem permanecer, porquanto o Juiz
sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu exacerbá-las, em
obediência aos ditames do artigo 59 do Estatuto Repressivo.
Depois, por conta das qualificadoras previstas no artigo
157, parágrafo 2o, incisos II e V, os castigos foram aumentados de 7/20, e, em
razão da qualificadora hoje estampada no parágrafo 2o-A desse mesmo
dispositivo, as reprimendas foram aumentadas de mais 2/3. Todavia, pelas
razões já acima mencionadas, computo essa última qualificadora em conjunto
com as duas primeiras.

Diante disso, aumento os castigos de metade, que
passam a totalizar, cada um deles, 7 anos de reclusão, mais o pagamento de 16
dias-multa, no mínimo legal.
Nestas condições, ACOLHO os Embargos, nos termos
e limites acima especificados.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator